Tribunal: STF
Processo: RHC 178158
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Art. 310 RISTF. Peculato. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. RHC manejado contra decisão monocrática em HC. Não esgotamento de jurisdição. Precedentes.  Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aline Rodrigues Silva contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 534.175/MG.
    A Recorrente foi condenada à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de peculato (art. 312 do CP), por seis vezes.
    Extraio da decisão recorrida:
    “(...).
    Verifico não ser possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, pela instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não acostou aos autos cópia das peças processuais que comprovem o alegado na inicial - não trazendo aos autos o decreto prisional, a sentença, o acórdão que confirma a condenação e a(s) decisão (ões) que nega(m) o pleito de manter a prisão domiciliar mesmo durante a execução provisória da pena -, o que inviabiliza a análise do constrangimento ilegal alegado.
    Como se sabe, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso) – v.g. STJ, HC 245.430/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013.
    Dessa forma, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus "pressupõe prova pré-constituída do direito alegado" (STJ, HC 437.808/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2018), não há como apreciar o mérito do writ.
    No mesmo sentido: HC n.º 508.081/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 08/05/2019; HC n.º 507.614/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 08/05/2019; HC n.º 507.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 08/05/2019; HC n.º 507.828/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 08/05/2019.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Sustenta que a Recorrente é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade. Aponta inobservância do art. 318, V, do CPP e 117, III, da Lei de Execuções Penais. Aduz inidoneidade da fundamentação do decreto prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor da recorrente.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. A decisão recorrida foi publicada em 24.9.2019, terça-feira. O recurso foi protocolado em 09.10.2019, sexta-feira, após o prazo de 5 dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF. Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria à Recorrente. 
    Por outro lado, não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente writ.
    Em relação ao tema, a jurisprudência desta Suprema Corte assenta o não conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática da lavra de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 185.455-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.7.2020; HC 166.328-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.6.2020; e RHC 177.512-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, DJe 13.5.2020).
    Além disso, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Anoto, por fim, que a decisão hostilizada está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora